Tribunal: TJSP
Processo: 2278457-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Indícios de suficiência econômica. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas razões para a negativa do benefício. Custas iniciais. Parcelamento. Inaplicabilidade do artigo 98, §6o, do CPC/2015. Previsão restrita às despesas processuais. Não cabimento de interpretação extensiva. Distinção feita no "caput" do mesmo

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Indícios de suficiência econômica. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas razões para a negativa do benefício. Custas iniciais. Parcelamento. Inaplicabilidade do artigo 98, §6o, do CPC/2015. Previsão restrita às despesas processuais. Não cabimento de interpretação extensiva. Distinção feita no "caput" do mesmo dispositivo legal. Requerente que não demonstrou sua insuficiência financeira. Decisão mantida. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Súmula 531 do STJ. Situação que não impede, porém, a discussão da 'causa debendi' pelo réu, incumbindo-lhe a iniciativa do contraditório. Recurso parcialmente provido.